Tribunal: TJDFT
Processo: 0737478-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A progressão de regime pressupõe o preenchimento de requisitos objetivo (cumprimento do percentual da pena) e subjetivo (bom comportamento no cumprimento da pena).
2. No caso dos autos, não se detecta nenhuma ilegalidade na decisão proferida pelo ilustre Juiz da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pleito defensivo de progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito temporal - objetivo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de progressão de regime.